Tribunal: TCU
Processo: 007.841/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0258/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 661831, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS. (no da TCE no sistema: 1/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11578/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Valmor José de Carli, ex-prefeito do Município de Cerro Grande-RS (gestão 1o/1/2008 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 258/2010 (registro Siafi 661831), que tinha por objeto a "recuperação de vias públicas" na municipalidade. Considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 59 a 62) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 007.841/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Valmor Jose de Carli (XXX.920.060-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Cerro Grande-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.